Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em Ação coletiva. Inexistência de impugnação do valor total da dívida em tramitação. Cabimento da requisição de valores de parcela incontroversa. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que deferiu pedido do exequente de requisição de valores de parcela incontroversa, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de parcela incontroversa no Cumprimento Individual da sentença proferida na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018.
III. Razões de decidir
3. Conforme tese firmada no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28/RG do STF): Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
4. Verifica-se o cabimento da satisfação imediata de parte da dívida, com fulcro no art. 535, §4o, CPC e no Tema 28 da repercussão geral do STF, pois inexiste no caso tramitação judicial apta a comprometer a exigibilidade do título executivo judicial ou a exigibilidade da parcela incontroversa.
5. Ressalta-se o dever de observância ao princípio da celeridade, da colaboração e da razoável duração do processo.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento conhecimento e desprovido.
_________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 6o e 535, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1205530, Tema 28, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020.